Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÕES CONFIGURADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal. O recorrido defende a ausência de apreciação do pedido formulado em contrarrazões para fixação de honorários advocatícios indenizatórios. A recorrente, por sua vez, sustenta que não houve análise do pedido para redução do valor fixado a título de compensação por danos morais. Contrarrazões aos embargos apresentadas apenas pelo recorrido.
II. Constituem pressupostos intrínsecos dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, o vício apontado pelo recorrido de fato existe. Isso porque foi formulado pedido em contrarrazões para fixação dos honorários indenizatórios. Tal pleito não foi analisado no acórdão, o que configura a omissão apontada. Não obstante, o pedido não merece sequer ser conhecido. Isso porque não houve contratação de advogado para atuação em primeira instância, optando o autor por representar a si próprio valendo-se do permissivo existente no art. 9o da Lei 9.099/95. Assim, obviamente, não houve pedido indenizatório nesse sentido perante o juízo de origem, o que faz com que o pleito formulado nas contrarrazões recursais constitua inovação indevida em face da supressão de instância. Além disso, regra geral, os únicos honorários devidos no âmbito da Lei 9.099/95 são aqueles fixados em segunda instância, em face do recorrente vencido, o que já ocorreu neste caso, porque o recorrido constituiu advogado unicamente para representá-lo em grau recursal.
IV. No que se refere à omissão apontada pela recorrente, razão também lhe assiste. Isso porque não houve análise do pedido de redução do quantum compensatório a título de danos morais. Assim, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional para a compensação dos danos experimentados, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos de ambas as partes CONHECIDOS e ACOLHIDOS nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.